Tribunal: TJMT
Processo: 1015585-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015585-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.

O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1012634-19.2023.8.11.0003, proposta por I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, dentre outras medidas, determinou a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da recuperanda, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem.

Em suas razões, sustenta que o deferimento do processamento de recuperação judicial se limita a suspender o curso das ações e execuções propostas em face da devedora, nos estritos termos do parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101/2005.

Assevera que é entendimento do STJ a manutenção dos registros nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em nome da recuperanda, até trânsito em julgado da homologação do plano recuperacional.

Defende a incidência do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial.

Assim, requer seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para cassar a decisão de origem.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tão somente em relação a parte da decisão que suspendeu as anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da recuperanda, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem os itens, situação que deve permanecer até final julgamento do recurso (ID 175758155).

Contraminuta da parte agravada (ID 179708665).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 179967688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto por I.T.B.ZAMIM & CIA LTDA – EPP – RODOBRIZA, afirmando que pretende, através do processo de Recuperação Judicial, negociar o passivo junto aos credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, voltar a crescer, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Alegou que possui viabilidade econômica; que confia em seu poder de reação para recuperar sua saúde financeira, manter empregos e geração de rendas para o Município; e que busca, com o processo recuperacional, o fôlego que necessita para atravessar a situação em que se encontra.

Requereu o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

Após a realização de perícia prévia, o Magistrado a quo deferiu o processamento da recuperação judicial; nomeou Administrador Judicial; dispensou a apresentação de certidões negativas; determinou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a requerente, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05; ordenou a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da recuperanda, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem.

Irresignado, o credor BANCO BRADESCO S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma parcial do decisum.

Pois bem.

É
cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Julgado em 04/04/2017).

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 2. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

Consabido que a recuperação judicial divide-se em duas fases: a primeira inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6º e 52, caput, da Lei nº 11.101/20051; e a segunda, por sua vez, com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Falimentar.

No primeiro momento, por não existir nenhuma deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda dos órgãos de proteção ao crédito.

A respeito, aliás, é o Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Já na segunda fase da recuperação judicial, momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente, que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e sua exigibilidade, pelo que descabe a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º.

Consoante assente na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ” (REsp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

““RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO E PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ (REsp. 1374.259-MT 2011/0306973-4) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome da devedora (nem dos sócios, dos avalistas e dos fiadores) nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, vez que os efeitos não atingem o plano material (o direito creditório em sentido estrito).” (N.U 1008530-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO QUE SUSPENDE APENAS O CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Diferentemente do argumento defendido pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o deferimento do processamento da recuperação judicial obsta apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6º, da Lei nº 11.101/2005. II - O deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral, tem o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.” (N.U 100569248.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDO E DE SEUS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PEQUENA EMPRESA – LIMITE DE DOIS POR CENTO DO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperando e de seus sócios. Precedentes do STJ. Nos termos do art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de micro e pequenas empresas, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.” (N.U 1011835-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Por conseguinte, tangentemente à suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente. Diante disso, somente após homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. Destarte, não restaram comprovados os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória, a teor do artigo 300 do CPC.” (N.U 1008385-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “não há dispositivo legal na Lei n.º 11.101/2005 que disponha quanto à possibilidade de restringir direitos dos credores na fase de deferimento do processamento da recuperação judicial, além dos expressamente dispostos, uma vez que se cuida de fase processual, inexistente qualquer deliberação de mérito quanto à efetiva sujeição dos créditos ao processo de recuperação, bem assim inexistindo, até então, eventual deliberação dos credores quanto ao plano de recuperação que será apresentado.”

Assim, se mostra perfeitamente possível a continuidade das restrições, inclusive dos protestos, eis que até mesmo o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se expressamente sobre a matéria, de modo que não há falar em suspensão de inscrição.

Pelo exposto,
conheço

do presente recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar
a parte da decisão que suspendeu as anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da recuperanda, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem os itens
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023